Tribunal: TJDFT
Processo: 0716310-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO VERIFICADA. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO. APROVAÇÃO DAS CONTAS POR ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO. INDEPENDÊNCIA DA ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a sistemática processual civil estabelecida (art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC), o pedido liminar em apelação deve ser formulado em petição autônoma, uma vez que tal análise deve ocorrer em momento anterior ao do julgamento do recurso, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o comando judicial. Na hipótese, foram exteriorizadas as razões do julgador, que não incorreu em qualquer violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
3. O prazo prescricional para a cobrança do prejuízo, advindo do superfaturamento das contas, só tem início com o encerramento do processo administrativo de apuração de irregularidades pelo TCDF, e não da ocorrência do fato (teoria da actio nata), razão pela qual não resta configurada a prescrição.
4. Evidenciada a existência do processo administrativo, com inequívoca ciência do embargante, tendo sido oportunizados a ampla defesa e o contraditório nas diversas etapas da Tomada de Contas Especial, afasta-se as alegações de prejuízo à defesa, pelo decurso de grande lapso temporal, e de nulidade do processo administrativo.
5. Como bem ressaltado na sentença, a prova de comparecimento dos beneficiários dos convênios deve ser feita por documento, já que o registro de acesso era feito por meio de utilização de catraca, de modo que o depoimento de testemunhas afirmando que a “casa estaria cheia” em todos os eventos não é apto à desincumbência do ônus de provar suas alegações.
6. “Todo aquele que se utiliza de recursos públicos, tem o dever de prestar contas. A falha nesta prestação de contas impõe ao responsável o dever de restituir ao erário a quantia empenhada, devidamente corrigida e com acréscimo das penalidades contratuais e legais”. (Acórdão 1045701, 20140110621655APO, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 18/9/2017. Pág.: 188/202).
7. A aprovação das contas apresentadas por órgão de controle interno não prejudica a atuação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, responsável pelo controle externo, que atua no julgamento dos dirigentes de entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado que recebam contribuições, subvenções, auxílios e assemelhados, até o limite do patrimônio transferido (art 1o, II, d, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal).
8. Recurso conhecido e não provido.